Tribunal: TJES
Processo: 5015460-95.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015460-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: IGNACIO GUEDES DE JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre falha na prestação de serviços bancários, tendo a parte autora alegado que houve o desconto em duplicidade do valor de R$6.261,59 de sua conta-corrente, para quitar a fatura de seu cartão de crédito. Requer a restituição em dobro do referido valor, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância deu parcial provimento aos pleitos autorais, restando assim redigido o dispositivo da sentença: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.261,59 (seis mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. b) Determino que o banco requerido se abstenha de cobrar taxa referente a utilização do cheque especial da conta do requerente, que ficou com saldo negativo em razão da cobrança indevida, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Merece provimento o recurso interposto. Restou incontroverso que a restituição do valor indevido se deu em prazo razoável, pelas vias administrativas. Assim, apesar de configurada a falha na prestação de serviços, entendo que a condenação da ré no pagamento de repetição de indébito não se coaduna com o princípio da boa-fé subjetiva, pois sequer houve pretensão resistida no que diz respeito à propalada restituição.

5. Deixo de analisar as pretensões recursais relativas aos danos materiais, qual seja, restituição do valor cobrado em duplicidade, tendo em vista que referido pedido sequer foi apreciado pelo juízo de origem, considerando a perda superveniente do interesse. Outrossim, não vejo razões para manter a obrigação de fazer, com estipulação de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento, em relação a determinação para que o requerido se abstenha de cobrar taxa referente a utilização do cheque especial na conta corrente do autor. Constata-se que não houve cobrança de encargos moratórios, em decorrência do reconhecimento do erro por parte da recorrente e imediata restituição do valor cobrado indevidamente.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)